Tribunal: TJMT
Processo: 1006638-96.2018.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006638-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Criação / Instalação / Prosseguimento / Encerramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (APELANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (APELADO), DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARAES - CPF: 008.051.841-98 (APELADO), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MISAEL GALVÃO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO MUNICIPAL – TÉRMINO DA LEGISLATURA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO
WRIT
– RECURSO NÃO CONHECIDO - REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1. Tendo havido o término da legislatura em que foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, 2017-2020, ocorre também a extinção automática da CPI.

2. Não há mais se falar, portanto, em interesse processual, diante da perda superveniente dessa condição de ação.

3. Recurso não conhecido. Remessa Necessária prejudicada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

APELADO/INTERESSADO(S): DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação e Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM.
Wladys Roberto Freire do Amaral
,
no Mandado de Segurança no. 1006638-96.2018.8.11.0041, impetrado por
DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT.

A sentença concedeu a segurança pleiteada, reiterando a liminar outrora concedida, para: i) ANULAR a Resolução 15, de 16 de novembro de 2017, por inobservância do artigo 59, § 1o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá; ii) DETERMINAR que a autoridade coatora proceda com o reinício dos trabalhos e reabertura do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, a partir da edição de nova resolução, no prazo regimental de 48 (quarenta e oito) horas, com a escolha dos seus membros dentre os 09 (nove) vereadores que figuram como subscritores do requerimento original, protocolado em 07.11.2017.

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade do processo ante a ausência de citação do litisconsórcio passivo necessário.

No mérito, afirma que não houve qualquer violação ao devido processo legal, uma vez que restou comprovado que as assinaturas são tempestivas, tendo obedecido ao disposto no Regimento Interno do Parlamento Municipal.

Aduz ainda que a matéria fática em exame se traduz em inequívoca matéria
interna corporis
, afeta exclusivamente à questão administrativa e organizacional da própria Câmara Municipal, sustentando que a solução mais adequada é a manutenção da decisão inicial que criou a CPI para investigação de fatos envolvendo o atual Prefeito Emanuel Pinheiro, em homenagem à própria democracia e ao Princípio da Separação dos Poderes.

Argumenta que atualmente 02 (dois) dentre os 09 (nove) vereadores subscritores do requerimento original não compõe mais o quadro de parlamentares no âmbito da Câmara Municipal de Cuiabá, quais sejam: Gilberto Figueiredo e Elizeu Nascimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso interposto e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença reexaminada – id. 54317971.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação e Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM.
Wladys Roberto Freire do Amaral
,
no Mandado de Segurança no. 1006638-96.2018.8.11.0041, impetrado por
DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES
contra ato tido por ilegal perpetrado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT.

Com essas considerações passo à apreciação do reexame necessário de sentença.

Extrai-se dos autos que a parte autora, então vereador do Munícipio de Cuiabá, ajuizou o presente
writ
ao argumento de ilegalidade em CPI instaurada pela Câmara Municipal da Capital, pois a Resolução que nomeou os vereadores integrantes da CPI violou direito líquido e certo do impetrante, que subscreveu e protocolou o requerimento na forma devida, em conformidade com o artigo 59, § 1o do Regimento Interno, razão pela qual busca, em sede liminar, a suspensão da Resolução no 15, com a consequente suspensão do prazo para início e conclusão dos trabalhos da CPI instaurada.

No mérito, requer a anulação da Resolução no 15 e a edição de um novo ato, desta vez com a escolha de seus membros dentre os Vereadores que subscreveram o requerimento de instauração da CPI originalmente protocolado, determinando o reinício dos trabalhos e a reabertura do prazo estabelecido.

Em sentença, o juízo
a quo
confirmou a tutela e concedeu a segurança vindicada ao seguinte fundamento:

“(...) Da leitura do entendimento dos Egrégios Tribunais de Justiça destacados, depreende-se também não haver qualquer amparo na argumentação trazida pela impetrada de que as escolhas dos vereadores Adevair Cabral e Mário Nadaf observaram ao princípio da representação proporcional, pois não há qualquer previsão de tal condição ou requisito nos diplomas aplicáveis à instauração de Comissões de Inquérito no âmbito municipal.

Fazendo o apanhado de toda a documentação acostada e de todos os argumentos levantados, possível perceber o evidente preenchimento dos requisitos para a instauração da CPI requerida, uma vez que, dos 25 (vinte e cinco) vereadores integrantes do Poder Legislativo Municipal, 9 (nove) subscreveram o Requerimento no 001/2017, observado o requisito numérico de 1/3 dos membros da Casa Legislativa.

Igualmente observo o preenchimento do requisito da determinação dos fatos a serem investigados: (i) a suposta prática de condutas de obstrução de justiça realizadas por Emanuel Pinheiro em conjunto com o Alan Zanatta; (ii) o recebimento ilícito de valores por Emanuel Pinheiro.

Por fim, o prazo certo de 120 (cento e vinte) dias para a conclusão das investigações está previsto no próprio Regimento Interno da Câmara.

Uma vez preenchidos os requisitos regimentais, forçoso reconhecer o direito líquido e certo dos parlamentares ao devido procedimento legal administrativo de instauração e prosseguimento da CPI.

Não há, de outra via, como ignorar que o Presidente da Câmara Municipal local transgrediu os ditames regimentais ao editar a Resolução no 15, para fazer incluir na CPI os vereadores Adevair Cabral e Mário Nadaf, rompendo com os preceitos constitucionais e legais aplicáveis ao caso, notadamente os princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, todos decorrentes da cláusula do devido processo legal.

Em suma: é cristalina a ilegalidade praticada pela autoridade impetrada, constatada por meio do requerimento protocolado nos autos da Comissão Parlamentar de Inquérito, com o lançamento intempestivo de assinaturas, conforme documentos trazidos nos Id ́s 12248573 e 12248889, ferindo, de morte, o trâmite procedimental previsto em Regimento.

Nesse contexto abjeto de ilegalidades, não há espaço para se cogitar a invocação da impossibilidade da atuação jurisdicional no exame e desfazimento daquilo que se supõe ato interna corporis da Casa de Leis.

Nesse sentido, é de competência do Poder Judiciário, no exercício da revisão jurisdicional, examinar condutas transgressoras de preceitos constitucionais, legais e regimentais. Entende-se, porquanto há pujante prova pré-constituída no presente no writ, que o ato do impetrado configurou exercício abusivo de prerrogativa estatal, porque transgressor do direito público subjetivo de minorias na Casa Legislativa. Desse modo, para Celso de Mello: ́ ́os atos interna corporis não devem ser praticados fora dos limites constitucionais que condicionam o exercício legítimo do poder. ́ ́

É no mesmo sentido o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO CONVOCATÓRIO PARA ESCLARECIMENTOS EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. 1- Preliminarmente, afasta-se a alegação de perda do objeto, visto que a convocação expedida pela autoridade coatora foi cancelada em razão do deferimento de liminar, motivo pelo qual a sua confirmação é necessária para o fim de consolidar o seu efeito, na forma do entendimento consolidado pela jurisprudência deste E. Tribunal; 2- No mérito, reafirma-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle de legalidade e legitimidade do ato praticado pela autoridade coatora; 3- Assim, temos que a exiguidade do prazo, bem como o caráter amplo e genérico da convocação, inviabilizam a adequada apuração dos temas a serem debatidos e, da mesma forma, enfraquecem a discussão e a possibilidade efetiva de se obter propostas eficazes para tais questões, que gozam de extremada importância por se referirem diretamente à qualidade do serviço público de educação municipal; 4- Assim, em análise do art. 131 do Regimento Interno da Câmara Municipal, conquanto o requisito legal de aprovação do requerimento de convocação pela Câmara Municipal tenha sido preenchido, não há como se entender, por ausência de razoabilidade decorrente do curto prazo e da incerteza quanto às matérias, como preenchido o requisito da especificação prévia dos assuntos tratados, desrespeitando-se assim o previsto no inciso I, in fine, do referido artigo e, por consequência, violando princípio da legalidade; 5- Por fim, é de se observar não se tratar de ato interna corporis da Câmara dos Vereadores, mas sim de estrito controle da legalidade; 6- Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJ-RJ - APL: 00252675220148190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 03/10/2017, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2017)

Fundamenta-se, assim, a concessão da ordem.

Ante o exposto, por tudo o mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, CONCEDENDO A SEGURANÇA para: i) ANULAR a Resolução 15, de 16 de novembro de 2017, por inobservância do artigo 59, § 1o, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá; ii) DETERMINAR que a autoridade coatora proceda com o reinício dos trabalhos e reabertura do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, a partir da edição de nova resolução, no prazo regimental de 48 (quarenta e oito) horas, com a escolha dos seus membros dentre os 09 (nove) vereadores que figuram como subscritores do requerimento original, Id. 12248537, protocolado em 07.11.2017.

Notifique-se o Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Cuiabá, MT, dando-lhe ciência da presente decisão judicial, adotando as providências necessárias ao seu fiel e incondicional cumprimento. (...)”

Pois bem.

O cerne da questão gira em tono de saber se há ou não ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora que determinou a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito no âmbito do Legislativo Municipal de Cuiabá, permitindo a inclusão posterior de assinaturas de requerimento.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minuciosa análise da documentação colacionada, constata-se que o impetrante, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES, objetivou o afastamento de ato praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT, consubstanciado na instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito sem a observância dos requisitos procedimentais previstos no Regimento Interno daquela casa legislativa, mormente pela possibilidade de admitir assinaturas posteriores ao protocolo de requerimento de abertura da CPI.

As Comissões Parlamentares de Inquérito são estabelecidas na forma do artigo 58, § 3o da Constituição Federal:

“As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”

Embora
a previsão constitucional faça referência apenas ao Legislativo Federal, bicameral, é pacífico que as comissões também podem ser instauradas pelo Legislativo Estadual, em suas Assembleias Legislativas, e também pelo Legislativo Municipal, em suas Câmaras Municipais, devendo ser observadas as regras constitucionais para tanto.

Assim, é certo que as Câmaras Municipais também tenham a prerrogativa de instaurar comissões parlamentares de inquérito, desde que sejam instauradas mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, a teor do que dispõe expressamente o texto constitucional, em estrita observância do princípio da simetria.

No caso em tela, observa-se que o Requerimento de Criação de CPI n. 001/2017 preenche o requisito formal quanto ao quórum para a instauração da CPI requerida, uma vez que dos 25 (vinte e cinco) vereadores integrantes do Poder Legislativo Municipal, 09 (nove) subscreveram o Requerimento no 001/2017, observado o requisito numérico de 1/3 dos membros da Casa Legislativa – id. 25848038.

Por outro lado, muito embora a incumbência da Comissão Parlamentar de Inquérito termine com a sessão legislativa, no ano em que tiver sido criada (Lei no 1.579, de 1952, art. 5o, § 2o), nada impede que, por deliberação da respectiva Casa Legislativa, este prazo seja prorrogado dentro da mesma legislatura em curso, pelo tempo que for necessário à realização completa de seus trabalhos.

Vê-se que o termo final de uma CPI sempre será o término da legislatura, período de 04 anos do respectivo mandato dos membros eleitos para os Poderes Legislativos, mas deve haver previamente um prazo, que deve ser certo, fixado para a conclusão da CPI instaurada.

A finalidade do prazo determinado é não permitir que a CPI utilize-se deste expediente para perseguir opositores pelo tempo que abusivamente quiserem, utilizando-se de poderes próprios das autoridades judiciárias, sob pena de se tornar vaga a sua finalidade, ou desviando de seu real escopo investigativo.

No caso em tela, já se vão quase seis anos do ato de instauração da CPI pela Câmara Municipal de Cuiabá, Resolução 15 de 16/11/2017. Portanto, é manifesto que cessou, chegou ao fim a legislatura em que foi instaurada a CPI há mais de 02 anos, já que a legislatura correspondia aos anos de 2017-2020, sendo desnecessária a análise sobre eventual nulidade do ato de instauração da CPI, objeto do presente
writ
.

Conclui-se, portanto, que tendo havido o término da legislatura em que foi instaurada a Comissão Parlamentar de Inquérito, 2017-2020, ocorre também a extinção automática da CPI.

Percebe-se, com isso, que o houve o desaparecimento do objeto recursal por fato superveniente, do qual resultou a ausência do interesse de agir na modalidade necessidade/utilidade da tutela jurisdicional vindicada.

Nesse sentido, o entendimento das Cortes Superiores:

MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que - impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.

(STF, MS 25995 AgR-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-09-2009 EMENT VOL-02374-01 PP-00183)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉRMINO DA LEGISLATURA EM QUE FOI INSTAURADA A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA CPI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO WRIT.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela Companhia Energética de Pernambuco contra o Ato 430, de 1 de junho de 2007, do Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, que instaurou Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar supostas práticas abusivas e lesivas aos direitos dos consumidores, e de averiguar o descumprimento do contrato de alienação do controle acionário, no que tange à obrigação de aplicar 2% em eletrificação rural e de adquirir energia ao menor preço de custo.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com apoio no art. 267, VI, do CPC, extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, pelos seguintes motivos: a) ocorrência de conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito com a publicação do relatório final no Diário do Poder Legislativo do dia 15/12/2010 (fl. 280, e-STJ); e b) a instauração da CPI deu-se na legislatura passada (16a) da Assembleia Legislativa de Pernambuco, iniciada em 1o/2/2007 (fl. 257, e-STJ).

3. Com efeito, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STF e do STJ no sentido de que se consideram prejudicadas as ações de Mandado de Segurança e de Habeas Corpus, sempre que - impetrados tais writs constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes: MS 25.459 AgR, Rel. Min. Cezar Peluzo, Tribunal Pleno, DJ 12.3.2010; MS 25.995 AgRAgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 18.9.2009; e RMS 32.614/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/12/2010.

4. Agravo Regimental não provido.

(STJ, AgRg no RMS 36843/PE, 2011/0305650-5, RELATOR: Ministro HERMAN BENJAMIN, ÓRGÃO JULGADOR: T2 - SEGUNDA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 11/04/2013, FONTE: DJe 09/05/2013)

Transcrevo ainda trecho do esclarecedor voto da lavra do Exmo. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, quando da relatoria no julgamento do HC 71193, de competência do STF:

“(...) 3. A duração do inquérito parlamentar - com o poder coercitivo sobre particulares, inerentes à sua atividade instrutória e a exposição da honra e da imagem das pessoas a desconfianças e conjecturas injuriosas - é um dos pontos de tensão dialética entre a CPI e os direitos individuais, cuja solução, pela limitação temporal do funcionamento do órgão, antes se deve entender matéria apropriada à lei do que aos regimentos: donde, a recepção do art. 5o, § 2o, da L. 1579/52,
que situa, no termo final de legislatura em que constituída, o limite intransponível de duração, ao qual, com ou sem prorrogação do prazo inicialmente fixado, se há de restringir a atividade de qualquer comissão parlamentar de inquérito.
4. A disciplina da mesma matéria pelo regimento interno diz apenas com as conveniências de administração parlamentar, das quais cada câmara é o juiz exclusivo, e da qual, por isso - desde que respeitado o limite máximo fixado em lei, o fim da legislatura em curso -, não decorrem direitos para terceiros, nem a legitimação para questionar em juízo sobre a interpretação que lhe dê a Casa do Congresso Nacional. (...)” Grifo Nosso.

Ante o
exposto, em função da perda superveniente do objeto, não conheço do presente recurso. Prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023